Tribunal: TCU
Processo: 016.223/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Contra o Sr. João Luiz Lopes de Souza. Motivo: em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio n° 718059/2009-Mtur, celebrado com a Prefeitura Municipal de Água Branca/PI. Processo 72031.002997/2014-90.

Inteiro teor:
Acórdão 1516/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e considerando o recolhimento, de forma parcelada, da integralidade do débito que lhe foi imputado pelo Acórdão 5182/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 112 e 113), em julgar as contas do Sr. Joao Luiz Lopes de Sousa regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.223/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao Luiz Lopes de Sousa (XXX.085.675-XX). 1.2. Entidade: Município de Água Branca/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Igor Martins Ferreira de Carvalho (5.085/OAB-PI), representando Global Comunicação e Assessoria Ltda - Me; Manoel Carvalho de Oliveira Filho (1879/OAB-PI) e Licia Milena Silva Oliveira (18328/OAB-PI), representando Joao Luiz Lopes de Sousa; Bruno Milton Sousa Batista (5150/OAB-PI) e João Ulisses de Britto Azêdo (3446/OAB-PI), representando R. Comunicações & Marketing Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.